Tribunal: STJ
Processo: 0187256-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006164 - RS (2025/0187256-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: C R R S
ADVOGADOS
: MARCELO CACINOTTI COSTA - RS053286
VINICIUS FARIAS NORONHA - RS125588
EDUARDO DE MOURA GONÇALVES - RS135386
ANDRÉ DALENOGARE - RS135307
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL AINDA EM CURSO.
INADEQUAÇÃO.
NULIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHA.
PEDIDO
INTEMPESTIVO.
PRECLUSÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
INADMISSIBILIDADE.
TEMAS
NÃO
DEBATIDOS
NO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 53f31a20-7aed-46f4-a3d4-5eb44e76de5e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006164 - RS (2025/0187256-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: C R R S
ADVOGADOS
: MARCELO CACINOTTI COSTA - RS053286
VINICIUS FARIAS NORONHA - RS125588
EDUARDO DE MOURA GONÇALVES - RS135386
ANDRÉ DALENOGARE - RS135307
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL AINDA EM CURSO.
INADEQUAÇÃO.
NULIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHA.
PEDIDO
INTEMPESTIVO.
PRECLUSÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
INADMISSIBILIDADE.
TEMAS
NÃO
DEBATIDOS
NO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de
, interposto contra a
C R R S
decisão de fls. 547/549, mediante a qual indeferi liminarmente o pedido de habeas
, conforme esta ementa:
corpus
PROCESSUAL PENAL.
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO
PARA
WRIT
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL AINDA EM CURSO. INADEQUAÇÃO.
NULIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PEDIDO
INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE
. INADMISSIBILIDADE. TEMAS NÃO DEBATIDOS NO
NULLITÉ SANS GRIEF
TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Documento eletrônico VDA48974103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: bc947531-56d4-49c7-bff7-787ca09cc0e7

Aqui, o agravante defende a adequação da via recursal, ao argumento de
que o writ não se limita a discutir matéria de direito infraconstitucional passível de
, pois o caso trata de
recurso especial simples
nulidade absoluta decorrente de
[...] (fl. 557).
cerceamento de defesa e defesa técnica deficiente
Sustenta a inexistência de supressão de instância, considerando que as
teses apontadas se referem a nulidades absolutas, bem como que a nova defesa
buscou sanar as irregularidades apontadas no
.
habeas corpus
O agravante também reitera a alegação de ilegalidade, porquanto a
omissão da defesa técnica ensejou a perda definitiva da única chance de o Paciente
(fl. 560).
produzir prova de presunção de inocência
Alega, ainda, que, no tema em questão relacionado à prova testemunhal, o
prejuízo é presumido.
Requer, então, seja conhecido e provido o agravo regimental.
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações do agravante, não lhe assiste razão, devendo a
decisão agravada ser mantida.
Consoante entendimento desta Corte Superior, verifica-se a possibilidade do
manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma
resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer
pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela
impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio
heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de
(AgRg no HC n. 733.563/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
habeas corpus
Turma, DJe
). No caso, inclusive, o agravante aponta que foi interposto
16/5/2022
recurso especial na origem, tanto que requereu o sobrestamento até o julgamento
definitivo do
.
writ
Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente, o
é substitutivo de
writ
recurso próprio, o que evidencia a inadequação da via eleita, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA48974103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: bc947531-56d4-49c7-bff7-787ca09cc0e7

De toda maneira, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão
de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
Reitero que a decisão impugnada está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, de que, nos moldes do art. 396-A do Código de
Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual
adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de
preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de
(AgRg
defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas
no HC n. 790.402/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
23/3/2023
Afora isso, consoante entendimento firmado e reiterado do Superior Tribunal
de Justiça, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o reconhecimento de
, de acordo com o princípio do
uma nulidade, seja ela relativa ou absoluta
pas de nullité
, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 490.220
sans grief
/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; e HC n. 420.653/SC,
10/4/2019
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
). E, quanto ao
13/12/2017
ponto, também não há comprovação de prejuízo.
De mais a mais, as teses apontadas no
, de que houve deficiência da
writ
defesa técnica e cerceamento de defesa ao não apreciar as razões de apelação
apresentadas pelo advogado de confiança do paciente, não foram nem sequer
debatidas no Tribunal
, circunstância que, por si só, obsta o exame do tema por
a quo
esta Corte, ante a supressão de instância verificada. Frise-se, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo nulidades absolutas ou
matérias de ordem pública devem ser previamente debatidas nas instâncias originárias
(AgRg no HC n. 920.564/SP, Ministro
para possibilitar o exame por esta Corte Superior
Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
).
4/6/2025
Reafirmo, ainda, que esta Casa tem jurisprudência consolidada de que a
nova defesa assume o processo no estado em que se encontra, e sua constituição não
justifica a repetição de atos processuais já realizados, devido à preclusão lógica. Sobre
o tema, por exemplo, estes precedentes: AgRg no HC n. 930.376/SC, da minha
relatoria, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 970.009/SP, Ministro
27/9/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
13/2/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48974103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: bc947531-56d4-49c7-bff7-787ca09cc0e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.164 / RS
Número Registro: 2025/0187256-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012754120208210060 12754120208210060 44982020150708 50025478220208210060
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO DE MOURA GONCALVES
ADVOGADOS : MARCELO CACINOTTI COSTA - RS053286
VINICIUS FARIAS NORONHA - RS125588
EDUARDO DE MOURA GONÇALVES - RS135386
ANDRÉ DALENOGARE - RS135307
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: C R R S
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C R R S
ADVOGADOS : MARCELO CACINOTTI COSTA - RS053286
VINICIUS FARIAS NORONHA - RS125588
EDUARDO DE MOURA GONÇALVES - RS135386
Documento eletrônico VDA50604342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: d8fe363b-20a3-406d-980f-f8283d79d31e

ANDRÉ DALENOGARE - RS135307
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:44
Código de Controle do Documento: d8fe363b-20a3-406d-980f-f8283d79d31e